Tribunal: STF
Processo: ARE 1433483
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-11
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Câmara da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 15, p. 2):



“SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - APOSENTADORIA ESPECIAL - Assistente Social do Município de Olímpia - Art. 40, §4º, III, CF/88 (redação dada pela EC 47/05) - Atividades sob condições especiais Percepção de adicional de insalubridade que não implica no direito automático à aposentadoria especial Art. 57 da Lei Federal nº 8.213/91 Súmula Vinculante nº 33 do STF - Normas do Regime Geral de Previdência Social aplicáveis aos servidores públicos em caráter supletivo - Comprovação, por meio de laudo pericial, de que a autora era submetida a agentes nocivos, de forma habitual e permanente, por 25 (vinte e cinco) anos de exercício no cargo de Assistente Social - Direito à aposentadoria especial reconhecido - Impossibilidade, contudo, de cumulação de proventos de aposentadoria com a remuneração Art. 37, § 10, CF/88 - Abono permanência devido - Sentença reformada em parte. 



APOSENTADORIA COM PARIDADE E INTEGRALIDADE - Ingresso no serviço público antes da edição da EC nº 41/03, que assegura a integralidade dos proventos da aposentadoria se atendidos os requisitos da EC 47/05 - Autora que não tem o tempo de contribuição exigido -Precedentes no C. STF e nesta Corte Sentença reformada.



REEXAME NECESSÁRIO (considerado interposto) e APELAÇÃO PROVIDOS EM PARTE.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal, bem como ao artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003 e 7º da Emenda Constitucional nº 47/2005.



    Nas razões recursais, aduz-se, que (eDOC 17, p. 7):



    “20. Os cálculos de benefícios devem ser feitos de acordo com as regras de transições das Emendas Constitucionais, uma vez que o servidor público vinculado ao regime próprio de previdência não pode sofrer prejuízos em sua aposentadoria contrapondo com servidores que ingressaram no serviço público na mesma época e que se aposentaram com outro tipo de benefício.



    21. Assim, a aposentadoria especial deve ser pautada pela integralidade e paridade dos proventos/vencimentos, não sendo o caso de aplicar-se a regra do § 3º do artigo 40 da Constituição Federal.” 



    Sustenta-se que (eDOC 17, p. 10):



    “25. Assim, evidente que, reconhecido 25 anos de labor especial e aplicado o multiplicador de 1,20 à situação da autora, obtém-se tempo total de contribuição de superior a 30 anos de tempo de contribuição que decorre, portanto, o preenchimento do tempo mínimo de contribuição.”



    Aduz-se, ainda, que (eDOC 17, p. 12-13):



    “31. Logo, tendo o servidor ingressado no serviço público anteriormente à publicação da Emenda Constitucional nº 41/2.003 (DOU de 31/12/2003), bem como da Emenda Constitucional 47/2.005, detém o inalienável direito de passar à inatividade em condições diferenciadas, com proventos integrais, que corresponderão a totalidade da remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria; e aos proventos integrais aplicar-se-á a regra da paridade remuneratória, ou seja, deverão ser revistos na mesma proporção e na mesma data sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, devendo ser-lhe estendidos, bem como aos demais servidores aposentados e pensionistas que se encontram na mesma situação fática e jurídica, quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores ativos, inclusive quando decorrente de transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário ao entendimento de que “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada.” e, também, por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF (eDOC 20).



    Em 26.04.2023, a Presidência desta Corte determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para observância dos procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, à luz do tema 1019 da repercussão geral (eDOC 24).



    O Tribunal de origem houve por bem manter incólume o acórdão recorrido, por entender que “há aparente descompasso entre a matéria examinada e a debatida no leading case RE nº 1.162.672/SP, correspondente ao tema nº 1.019/STF.” (eDOC 26, p. 10).



    Retornados os autos a esta Corte, vieram-me distribuídos em 21.11.2023 (eDOC 29).



    Em 30.11.2023, determinei o retorno dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no artigo 1.036 do CPC, à luz do tema 942 da repercussão geral (eDOC 30). 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP houve por bem manter incólume o acórdão vergastado, por entender que a questão discutida nestes autos é distinta daquela tratada no tema 942 da repercussão geral (eDOC 32).



    É o relatório. Decido. 



    Verifica-se a inclusão da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1019, cujo recurso paradigma é o RE 1.162.672-RG, de relatoria do Ministro Presidente, DJe 30.11.2018. Na oportunidade (23.11.2018), o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, cuja ementa restou assim redigida:



      “Servidor público. Atividades de risco. Aposentadoria. Proventos. Integralidade e paridade remuneratória. Regras de transição das Emendas Constitucionais nºs 41/03 e 47/05. Presença de Repercussão Geral”.



     A Tese do Tema 1019 da Repercussão Geral ficou assim definida:



      “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco”.



     Diferente é a hipótese dos autos, em que se discute o reconhecimento de integralidade e paridade de servidora municipal, assistente social, que exerceu atividade sob exposição de agentes nocivos.



     Ressalto que no referido paradigma de repercussão geral a questão versa sobre atividade de risco. Assim, a aplicação do Tema 1.019 da repercussão geral se torna inviável por tratar de matéria diversa da discutida nos autos.



    Também é inviável a aplicação do tema 942, eis que a matéria discutida nestes autos não trata do direito à conversão, em tempo comum, de serviço prestado sob condições que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público.



    Ademais, o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 15, p. 8-13):



    “(...)



    É fato incontroverso que a autora é servidora pública estatutária vinculada à Regime Próprio de Previdência, admitida na Prefeitura Municipal de Olímpia em 01/02/1993, no qual ficou até 30/04/1996, e, posteriormente, foi nomeada para o mesmo cargo, em 01/05/1996. 



    À época do requerimento administrativo (11.12.2019), a autora contava com mais de 25 (vinte e cinco) anos de contribuição (fls. 23). 



    No curso do processo, a prova pericial, realizada sob o crivo do contraditório e ampla defesa, atestou a efetiva exposição da servidora, desde a sua admissão no cargo de Assistente Social, de modo permanente e habitual a agentes nocivos, pelo período ininterrupto superior a 25 (vinte e cinco) anos (fls. 359).



    Daí que a autora tem direito ao cômputo de tempo de serviço em caráter insalubre, amparado nos artigos 40 e 201 da Constituição Federal e na aplicação supletiva do art. 57 da Lei Federal nº 8.213/91. 



    No entanto, não é possível determinar o pagamento retroativo de proventos de aposentadoria desde o requerimento administrativo, sendo vedada a cumulação de proventos e remuneração do cargo, nos termos do art. 37, §10 da CF/88, situação que autoriza o pagamento de abono permanência equivalente ao valor da contribuição previdenciária, conforme art. 40, §19 da CF/88.



    (...)



    Assim, o pedido de reconhecimento do direito de se aposentar aos 25 anos de trabalho (e, da mesma forma, o decorrente direito de receber o abono, caso a relação jurídica seja mantida) tem de ser acolhido. 



    Já o segundo pedido, que é atinente à forma de cálculo dos proventos de aposentadoria, não poderia, como o foi, ter sido acolhido. 



    Aplica-se ao caso da autora o que dispõe a EC 47/05:



    (...)



    A autora foi admitida em 1993 e, portanto, não soma o tempo de contribuição necessário para fazer jus à aposentadoria com integralidade e paridade. 



    Note-se que não é o fato de a autora poder receber aposentadoria especial que, de forma automática, garante o direito à paridade. Para a paridade e integralidade (QUE NÃO SE CONFUNDE COM DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL), deve o interessado atender aos requisitos constitucionais relativos a tempo de contribuição e idade.



    (...).”



    Com relação ao preenchimento dos requisitos para aposentadoria com integralidade e paridade, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1189836 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).



     “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidora pública municipal. Atividade insalubre. Concessão de aposentadoria especial. Paridade e integralidade. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279 do STF. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1312150 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19.12.2022).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na instância de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente